Tribunal: TJES
Processo: 5007790-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007790-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO.
LEI Nº. 14.843/2024.
ANÁLISE DA

LEI PENAL NO TEMPO. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO NOVEL COMANDO NORMATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da lei de execução penal, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade do exame criminológico.

2. Na espécie, embora o atestado de pena atualizado demonstre que o agravado atendeu os requisitos objetivos impostos pela lei para concessão da progressão do regime em 14/03/2024, o requisito subjetivo foi preenchido somente em 16/04/2024, isto é, em momento posterior ao advento da lei, tornando-se imperiosa a observância à nova disposição normativa.

3. A respeito da obrigatoriedade do exame criminológico a incipiente jurisprudência pondera que
"tratando-se de norma de caráter procedimental, aplica-se o princípio de que o ato processual deve ser regulado pela norma vigente ao tempo de sua realização, prevalecendo as exigências legais vigentes ao tempo em que houve a apreciação do pedido de progressão de regime"
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 3370329-70.2023.8.13.0000 1.0000.23.337031-1/001, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/06/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 18/06/2024)

4. Assevera o STJ que "
o termo a quo para nova progressão de regime será a data de efetiva implementação dos requisitos objetivo e subjetivo insertos no art. 112 da Lei de Execução Penal, ou seja, a data em que teria direito ao benefício, tendo em vista a natureza meramente declaratória da decisão concessiva da progressão de regime. 4. Dessarte, em respeito ao princípio da individualização da pena, a fixação da data-base para futuras progressões dar-se-á caso a caso, quando implementado o último pressuposto pendente, seja ele o subjetivo - na hipótese de ter sido superado o lapso temporal necessário - ou o objetivo - se já preenchido o requisito subjetivo"
(AgRg no HC n. 718.175/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.).

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

em face da Decisão (ID 8691870) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido do órgão ministerial de realização do exame criminológico e concedeu ao agravado
RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS
o benefício da progressão do regime de cumprimento de pena ao regime semiaberto nos autos da execução de nº. 2000093-33.2019.8.08.0011.

Em síntese, aduz o Ministério Público Estadual que, com o advento da Lei de nº. 14.843/2024, o exame criminológico se tornou obrigatório ao caso, já que as normas de caráter processual aplicam-se desde logo (ID 8691871).

A D. Defesa

apresentou contrarrazões (ID 8691874) apontando que o apenado fez jus ao benefício de progressão de regime anteriormente à alteração legal, bem como que o Ministério Público não exigiu a realização do exame criminológico oportunamente.

A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer no qual pugnou pelo conhecimento e provimento do presente agravo (ID 8720127).

Na fase do juízo de retratação a decisão recorrida foi mantida (ID8691867).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

em face da Decisão (ID 8691870) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido do órgão ministerial de realização do exame criminológico e concedeu ao agravado
RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS
o benefício da progressão do regime de cumprimento de pena ao regime semiaberto nos autos da execução de nº. 2000093-33.2019.8.08.0011.

Em síntese, aduz o Ministério Público Estadual que, com o advento da Lei de nº. 14.843/2024, o exame criminológico se tornou obrigatório ao caso, já que as normas de caráter processual aplicam-se desde logo (id 8691871).

A D. Defesa

apresentou contrarrazões (ID 8691874) apontando que o apenado fez jus ao benefício de progressão de regime anteriormente à alteração legal, bem como que o Ministério Público não exigiu a realização do exame criminológico oportunamente.

A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer no qual pugnou pelo conhecimento e provimento do presente agravo (ID 8720127).

De início, cumpre destacar que a Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da lei de execução penal, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade do exame criminológico.

Nesse sentido, o §1º, do art. 112, da lei de execução penal agora preceitua:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Transcrevo trecho da decisão impugnada:

1. DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO:

Acerca da realização do exame criminológico, passo a fazer as seguintes considerações:

Registro que no dia 11/04/2024 foi publicada a Lei 14.843/2024, a qual alterou a Lei 7.210/84, dispondo a prevendo a realização de exame criminológico para a progressão de regime.

Contudo, é sabido que Conforme disposto no inciso XL do artigo 5º da Carta da República, a lei penal não retroagirá, exceto para beneficiar o réu.

Colaciono:

RHC 214628 AgR / SC - SANTA CATARINA AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 29/08/2022 Publicação: 17/10/2022 Órgão julgador: Primeira Turma Ementa EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Execução penal e constitucional. Progressão de regime. Frações diferenciadas para progressão de regime estabelecidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote anticrime). Crimes comum e equiparado a hediondo. Percentual mais gravoso de 20% aplicado ao crime comum. Impossibilidade. Vedação à retroatividade penal maléfica. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. Ausência de combinação de leis no caso concreto. Agravo regimental não provido. 1. No caso, a Lei nº 13.964/19 mostrou-se apenas em parte mais benéfica ao agravado, pois, no tocante aos crimes comuns, aplicou-se a fração de 20%, ou seja, superior à prevista na redação antiga, 1/6 (um sexto). 2. Considerando-se que “a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage" (RHC nº 208.512/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, DJe de 13/12/21). 3. Na espécie, não se vislumbra indevida combinação de leis, porquanto, tratando-se de condenações por fatos distintos, a execução deve, de igual modo, observar o princípio da individualização, combinado com o da irretroatividade maléfica. 4. Agravo regimental não provido.

Assim, no presente caso, o requisito objetivo para progressão de regime encontra-se vencido desde a data de 14/03/2024, ou seja, anterior a Lei, e determinar a realização de exame criminológico do reeducando neste momento, seria atrasar/prejudicar a análise do benefício, motivo pelo qual, excepcionalmente indefiro o requerimento ministerial.

2. DA PROGRESSÃO DE REGIME:

Em conformidade ao princípio da individualização da pena, o juiz da execução, ao analisar os benefícios a serem concedidos ao condenado, deve considerar não somente as infrações penais praticadas e os limites das penas aplicadas, mas também as condições pessoais do agente, seu comportamento carcerário, sua conduta perante os demais presos, perante os policiais e perante a sociedade, da qual ainda que afastado, mantém algum tipo de contato, seja através de seus próprios familiares, seja através dos familiares dos demais presos que comparecem na cadeia pública regularmente.

O atestado de pena atualizado demonstra que o reeducando atendeu os requisitos objetivos impostos pela Lei para concessão da progressão do regime em 14/03/2024.

Quanto ao requisito subjetivo, foi acostado aos autos atestado de conduta carcerária, (eventos 156.1), onde informa que atualmente a conduta do reeducando se encontra classificada como ÓTIMA.

Concedo ao reeducando RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS o benefício da progressão do regime de cumprimento de pena, qual seja, do fechado para o regime semiaberto.

(...)

Em suas razões recursais o Ministério Público pontua que “
o requisito subjetivo exigido pelo §1º do art. 112, da Lei nº 7.210/84, especialmente, aquele decorrente da realização do exame criminológico, tem natureza processual, de aplicação imediata e sem efeito retroativo”.

Argumenta, outrossim, que “
mesmo que o requisito objetivo esteja
preenchido, o apenado somente terá direito à progressão do regime prisional quando também preencher o requisito subjetivo, a saber, a conduta carcerária comprovada pelo atestado de pena e pelo exame criminológico
” (ID 8691871).

Entendo que assiste razão ao recorrente.

Da análise dos autos, observo que a decisão agravada foi publicada em 03/05/2024 (ID 8691870), ou seja, em momento posterior à
Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024), de modo que a julgadora deveria observar a imposição da realização do exame criminológico antes de proceder à progressão do regime.

Embora o atestado de pena atualizado demonstre que o agravado atendeu os requisitos objetivos impostos pela lei para concessão da progressão do regime em 14/03/2024,
o requisito subjetivo foi preenchido somente em 16/04/2024, isto é, em momento posterior ao advento da Lei, tornando-se imperiosa a observância à nova disposição normativa.

Embora relativamente novo o debate, a jurisprudência já se manifesta no sentido de que prevalecem as normas procedimentais vigentes por oportunidade da apreciação do pedido de progressão de regime. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRELIMINAR - MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - OPORTUNIZAÇÃO CONCEDIDA - MÉRITO - PROGRESSÃO DE REGIME - REQUISITO SUBJETIVO - EXAME CRIMINOLÓGICO - DESNECESSIDADE - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - PRINCÍPIO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA DO ATO - 1. Cabe ao Ministério Público resguardar e fiscalizar a aplicação da Lei de Execução Penal, com o intuito de defender a juridicidade da atividade de execução da pena. - 2. Não deve ser declarada a nulidade da decisão quando o Ministério Público tiver sido intimado previamente para se manifestar sobre a matéria decidida. -
3. A Lei n.º 14.843/2024 promoveu alteração na redação do artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal ( LEP), restabelecendo a obrigatoriedade do exame criminológico para que o reeducando obtenha a progressão do regime prisional. - 4. Tratando-se de norma de caráter procedimental, aplica-se o princípio de que o ato processual deve ser regulado pela norma vigente ao tempo de sua realização, prevalecendo as exigências legais vigentes ao tempo em que houve a apreciação do pedido de progressão de regime.
- 5. Nos casos em que a aferição dos requisitos para a progressão de regime foi realizada antes da entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024, aplica-se o entendimento sedimentado pelos tribunais superiores, de que a concessão de benefícios da execução penal não está condicionada, necessariamente, à realização de exame criminológico. - 6. Na esteira do entendimento sedimentado pelos tribunais superiores, a concessão de benefícios da execução penal não está condicionada, necessariamente, à realização de exame criminológico do reeducando. - 7. Quando, por meio da análise dos atestados carcerários, o Juízo da execução entender que o reeducando cumpriu o requisito subjetivo, mostra-se adequada a progressão de regime sem a realização do exame criminológico. - 8. A necessidade de exame criminológico pode ser determinada p elo Juízo da execução, em decisão fundamentada, em que haja indicação das peculiaridades do caso que justifiquem a exigência.
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 3370329-70.2023.8.13.0000 1.0000.23.337031-1/001, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/06/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 18/06/2024)

Outrossim, assevera o STJ que "
o termo a quo para nova progressão de regime será a data de efetiva implementação dos requisitos objetivo e subjetivo insertos no art. 112 da Lei de Execução Penal, ou seja, a data em que teria direito ao benefício, tendo em vista a natureza meramente declaratória da decisão concessiva da progressão de regime. 4. Dessarte, em respeito ao princípio da individualização da pena, a fixação da data-base para futuras progressões dar-se-á caso a caso, quando implementado o último pressuposto pendente, seja ele o subjetivo - na hipótese de ter sido superado o lapso temporal necessário - ou o objetivo - se já preenchido o requisito subjetivo"
(AgRg no HC n. 718.175/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução para determinar que o juízo da execução observe os termos do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, alterada pela Lei
nº. 14.843/2024, de modo a proceder à realização do exame criminológico em relação ao agravado.

É como voto.